Tribunal: TJMT
Processo: 1007980-72.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007980-72.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO BATISTA DA SILVA - CPF: 336.835.309-87 (RECORRENTE), MARIA RITA SEIDEL - CPF: 985.932.269-49 (ADVOGADO), DLC AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELE (RECORRIDO), EDUARDO LANDI DE VITTO - CPF: 280.090.898-00 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE- 2ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, tendo em vista que, o STJ já decidiu que: Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006). Assim, a responsabilidade da agência de turismo é limitada a intermediação da venda da passagem aérea e emissão da mesma, sendo ilegítima em caso de responsabilização por remarcação de passagens aéreas emitidas. Diante disso, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto para manter a sentença atacada pelos próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSUBSISTENTE. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL EVIDENCIADO
. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Legitimidade passiva da agência de viagens, visto que intermediou o pedido de reembolso e demais tratativas administrativas, sem resolução.

2.

A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial não caracteriza ofensa ao interesse recursal, desde que associada aos motivos para a reforma da decisão, o que é possível extrair no caso em apreço.

3.

À luz da teoria da asserção, a legitimidade das empresas envolvidas está devidamente delineada pela descrição dos fatos, especialmente sobre a alegada ineficiência em resolver administrativamente o pleito.

4.

Com o cancelamento de
voo
em decorrência dos reflexos da
pandemia
Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro
voo
(art. 3º, Lei n. 14.034/2020).

5.

A ausência de restituição da quantia paga no prazo legal, com tentativas de resolução administrativa não atendidas, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

6.

Danos morais evidenciados.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

“[...]

...
condenar a parte requerida (LATAM)
a restituir ao autor o valor desembolsado com a compra da passagem aérea, corrigindo monetariamente pelo incide INPC, acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, a contar da citação, no prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, deduzindo o valor de R$ R$112.20 (cento e doze reais e vinte centavos), recebido pelo reclamante em 23/02/2023.

Acolho a ilegitimidade passiva da reclamada DLC VIAGENS LTDA, bem com
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A.

[...]”

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a indenização por dano moral e reconhecimento da legitimidade da recorrida CVC.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, de forma alternativa, pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007980-72.2023.8.11.0040

Polo Ativo

ANTONIO BATISTA DA SILVA

Polo Passivo

DLC AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELE e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR
ES

– Legitimidade passiva - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Pugna a parte recorrente pelo reconhecimento da legitimidade passiva da agência de turismo.

Denota-se dos autos que houve a comercialização pela agência somente de passagens aéreas, o que, a princípio, atrairia a sua ilegitimidade passiva.

Ocorre que, consoante consta dos autos, quando do pedido de cancelamento este se deu junto à agência de turismo, que formalizou tratativas administrativas para restituição de valores.

Desta feita, não há que se falar em afastamento do polo, ao passo que teve participação direta nas tratativas de reembolso.

– Ofensa ao ônus da dialeticidade

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, ao contrário do sustentado, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de
que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022) (destaquei)

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos, conheço o presente recurso.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Alega o Autor, que a presente lide cinge sobre a restituição de valor adimplido na aquisição de 02 (duas) passagens aéreas cuja reserva se realizou em 16/12/2019, no valor de R$2.947,00 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais). Relata que o voo de ida com saída do aeroporto de Cuiabá-Macapá estava marcado para o dia 09/04/2020 e retorno de Macapá-Cuiabá em 23/04/2020.

Ocorre que no início do mês de março de 2020, em razão da pandemia de Coronavírus, houve o fechamento das fronteiras e por consequência os voos foram adiados. Afirma que foi orientado de que deveria aguardar o posicionamento da requerida para verificação do status das passagens, entretanto, diante da inércia da Ré não teve qualquer retorno da empresa.

Aduz que não houve qualquer tipo de assessoramento por parte da empresa e não houve o reembolso integral dos valores pagos. Diante do exposto, requer a condenação da Ré: (i) na concessão de reembolso no valor de R$ 2.815,00 (dois mil oitocentos e quinze reais); (ii) indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais); (iii) e a inversão do ônus da prova.

[...]

No caso concreto, o dano moral da parte autora não restou demonstrado.

O descumprimento do contrato firmado entre as partes, por si só, sem demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial, não é capaz de causar danos na esfera subjetiva do autor.

Em análise aos autos, não restou evidenciada a violação da dignidade da pessoa humana capaz de gerar dor, vexame, sofrimento e humilhação que extrapolam a esfera extrapatrimonial, por isso deve ser afastada a compensação por dano moral.

Deve-se considerar, ainda, que a companhia aérea requerida possibilitou o reembolso dos valores ao autor, ainda que de maneira parcial, conforme narrativa apresentada na petição inicial.

Além disso, o caso em comento possui peculiaridades, quem envolvem medidas de contenção ao contágio viral da Covid-19, cujos reflexos atingiram o cenário mundial.

[...]”

A pretensão recursal vinga. Explico.

À luz da teoria da asserção, a inserção da parte recorrente, no caso concreto, está inserida na ausência de solução administrativa do pedido de reembolso, conforme legislação aplicável, portanto, deve ser mantida a legitimidade das empresas envolvidas no polo para responder os termos da ação. Veja-se:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID 19. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO E DE REEMBOLSO. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 14.034/2020. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SEM ÊXITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A tentativa da parte recorrente para requerer o reembolso das passagens adquiridas, sem qualquer êxito, é situação que supera o mero aborrecimento, razão pela qual deve a agência de turismo responsável de virtude do risco da atividade, indenizar os danos morais sofridos.

2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1029676-52.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

Em relação ao mérito da demanda, é de notório conhecimento a crise sanitária instalada no mundo, no ano de 2020, em virtude da pandemia decorrente da Covid-19 – Novo Coronavírus, que extravasou o campo da saúde pública, alterou exponencialmente o cotidiano, e trouxe, a fórceps, a toda a sociedade, reflexos das ações de prevenção desse período. Com efeito, da noite para o dia, um dos segmentos primordialmente impactados foi o do turismo.

Como meio de fomento da economia, na aviação civil brasileira, vigeu a Lei n. 14.034, de 5 de agosto de 2020, que, em seu art. 3º, assim dispõe (atual redação):

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre
19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 20
21 será realizado pelo transportador no
prazo de 12 (doze) meses
,
contado da data do voo cancelado
, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

§ 1º Em substituição ao reembolso na forma prevista no
caput
deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

§ 2º Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A título de nota de rodapé, a redação original previa o período compreendido entre 10 de março e 31 de dezembro de 2020, posteriormente, prorrogado para 31 de outubro de 2021, por fim, 31 de dezembro de 2021, tendo em vista a extensão da pandemia e a necessidade de medidas emergenciais.

Nesse parâmetro, a pretensão expressada na inicial amolda-se ao dispositivo retro, no sentido de o consumidor optar pelo reembolso.

No caso destes autos, embora as tentativas empreendidas para solucionar o problema na seara administrativa, as empresas envolvidas não prestaram atendimento e assistência ao consumidor, deixando de realizar a restituição integral dos valores, o que atrai a responsabilidade do art. 14 do CDC.

Na esfera dos direitos da personalidade, esta Turma Recursal vem decidindo que a situação ultrapassa a esfera patrimonial, ante a ineficiência em responder administrativamente.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO NO PRAZO DE 12 MESES –
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º da Lei n. 14.034/2020).

Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

A ausência de restituição da quantia paga pelas passagens no prazo legal, aliada à ausência de informações adequadas acerca da solicitação efetuada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

Responsabilidade da Companhia aérea quanto ao dano material correspondente ao valor da passagem vendida pela mesma.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

(TR-MT, N.U 1033968-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Assim, o evento tem potencial para enveredar na seara dos danos morais.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a legitimidade passiva da CVC e condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês a partir da citação, por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024